Tribunal: STF
Processo: RHC 230579
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Inadequação da via eleita. Medidas restritivas de direitos. Conversão em pena privativa de liberdade. Possibilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao analisar o RHC 171.149, proferiu acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. CONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRÉVIA OITIVA DO SENTENCIADO. LOCALIZAÇÃO. TENTATIVA INEFICAZ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. 



    Agravo regimental improvido.



    2. Neste recurso ordinário, a parte recorrente sustenta que as instâncias de origem incorreram em ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Argumenta que o vício na intimação do paciente (e respectiva defesa técnica) para comparecimento à audiência admonitória torna ilícita a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Daí o pedido de provimento a este RHC para que “seja designada [nova] audiência admonitória, se comprometendo o Paciente em comparecer em juízo acompanhados de seus novos patronos, quando serão fixadas as condições para o cumprimento da pena”.



    3. Decido.



    4. O recurso não deve ser conhecido. 



    5. A orientação “jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser [...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes”. (RHC 192.719-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    6. Não é caso de concessão da ordem de ofício.



    7. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o “condenado que, apesar de ter participado de todos os atos processuais e conhecer as consequências do descumprimento da pena restritiva de direito que lhe foi imposta, não é encontrado no endereço e nos contatos indicados ao juízo competente, evidencia desprezo pela execução penal, não havendo falar, assim, em qualquer nulidade” (HC 191.893 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha, veja-se o HC 141.354-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, assim ementado:



    PENA RESTRITIVA DE DIREITO PRIVATIVA DE LIBERDADE CONVERSÃO. Evidenciada ciência do título condenatório, não sendo encontrada a condenada, por estar em lugar incerto e não sabido, cabível é a conversão de pena restritiva de direito em privativa de liberdade, independente de intimação por edital. 



    8. No caso de que se trata, o acórdão recorrido não divergiu da orientação jurisprudencial deste Tribunal. Vejam-se as seguintes passagens da decisão recorrida: 



    [...]



    Como destaquei na decisão aqui impugnada, as penas restritivas de direitos aplicadas ao recorrente, ora agravante, foram convertidas em privativa de liberdade pelo fato de ele não ter sido encontrado para receber intimação referente ao início de cumprimento da pena. 



    Com efeito, da leitura dos autos, observa-se que o Juízo de primeiro grau realizou todas as diligências necessárias para localizar o recorrente; contudo, tinha o réu a obrigação de manter seu endereço atualizado. 



    Incide, no caso, a hipótese prevista no art. 181, § 1º, a, da Lei n. 7.210/1984 (Art. 181. A pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do artigo 45 e seus incisos do Código Penal. § 1º. A pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o condenado: a) não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido, ou desatender a intimação por edital) e no art. 44, § 4º, do Código Penal (A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão), uma vez que o condenado não foi encontrado para ser intimado, a fim de dar início ao cumprimento das penas restritivas de direitos. 



    Nesse sentido: HC n. 493.068/RS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 30/5/2019; e HC n. 534.901/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21/10/2019.



    [...].



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator